Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703847-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EMILIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luiza Ribeiro contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença (proc. no 0711389-51.2019.8.07.0018) promovido em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev, determinou que o pagamento dos valores exigidos caberá integralmente ao Iprev-DF, considerando que o Distrito Federal apenas responderá em caso de inadimplemento da obrigação (ID no 54789698, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] À vista do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação e fixo o valor do cumprimento de sentença em R$ 104.709,71 (cento e quatro mil, setecentos e nove reais e setenta e um centavos). No que tange aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em 10% do valor ora fixado nesta decisão. Atente-se que a majoração realizada no STJ deve recair sobre esses 10% ora fixados, incidindo porcentagem sobre porcentagem. Fixo honorários sucumbenciais em favor do advogado do autor, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na proporção de 5% (cinco por cento) para pagamento pelo DISTRITO FEDERAL e 5% (cinco por cento) para o IPREV. Venha aos autos planilha atualizada do débito, com a inclusão dos honorários fixados da fase de cumprimento de sentença, dos honorários da fase de conhecimento fixados nesta decisão, dos sucumbenciais deste cumprimento, também fixados nesta decisão, o destaque dos honorários contratuais e as custas por si adiantadas, conforme valor descrito no Id. 49735516. Atente o credor que o valor integral da dívida, excetuando os honorários, ora fixados, será pago apenas pelo IPREV/DF, eis que reconhecida a responsabilidade subsidiária do DF como garantidor da autarquia. [...]” [grifado na transcrição] Em suas razões recursais, em suma, a agravante argumenta que o título que embasa o cumprimento de sentença condenou tanto o Distrito Federal quanto o Iprev-DF ao pagamento dos valores que lhes são devidos, razão pela qual não caberia mais discussão em relação à legitimidade dos devedores. Destaca que não é possível travar nova discussão inerente ao mérito da responsabilidade dos agravados, sob pena de ofensa à coisa julgada. Defende que o Distrito Federal não pode se eximir da obrigação de pagar, pois é o responsável por realizar os ajustes dos benefícios previdenciários dos servidores admitidos antes de 31/12/2006, assim como dos respectivos dependentes, nos termos do art. 161 do Decreto no 35.837/2014 e do art. 19 do Decreto no 31.085/2009. Aduz, ainda, que o Distrito Federal é o principal responsável pelo pagamento da diferença apurada no período anterior à criação do Iprev-DF (30/6/2008), citando precedentes deste Tribunal sobre a matéria. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo (ativo) para determinar a expedição de requisitórios na proporção de 50% em desfavor do Distrito Federal e 50% contra o Iprev-DF. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O processo originário trata de cumprimento individual de sentença coletiva (Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7 e Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3, ID no 33780175), cujos julgamentos neste Tribunal ensejaram a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto no 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC/2015. (Acórdão 975313, 20150111251343APO, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599)”. [grifado na transcrição] O Iprev-DF tem natureza jurídica de autarquia especial, sendo o responsável pela gestão dos recursos voltados ao regime de previdência dos servidores públicos do Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF. Todavia, remanesce a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal na hipótese de a autarquia não cumprir as suas obrigações, motivo pelo qual o Ente Distrital também detém legitimidade passiva. Confiro precedente deste Tribunal sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IPREV. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS LITISCONSORTES. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO IPREV. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. É reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal e do IPREV/DF para as ações de servidores aposentados que pleiteiam diferenças de proventos, bem como a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal para o pagamento dos benefícios previdenciários. Precedentes. [...] (Acórdão 1195049, 07074537220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] O art. 4o, §2o, Lei Complementar Distrital no 769/2008, destaca que o Distrito Federal constitui-se tão somente um garantidor das obrigações do Iprev-DF e, por isso, responde de forma subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes. Como consequência, é dever do Distrito Federal arcar com eventual insuficiência de recurso do Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, caso seja configurada a inadimplência do Iprev-DF: “Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. [...] § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.” [grifado na transcrição] Nesse cenário, a responsabilidade do Iprev-DF teve início a partir da vigência da Lei Complementar Distrital no 769/2008, em 30/6/2008. Por sua vez, o Distrito Federal figurava como único responsável pela concessão e pelo pagamento de benefícios previdenciários antes da criação da autarquia em regime especial. Apesar de a decisão ter consignado que a responsabilidade do Distrito Federal seria unicamente subsidiária, o que justificaria a expedição de requisitório apenas em desfavor do Iprev-DF, não cabe rediscutir essa questão, já apreciada em acórdão transitado em julgado, segundo o qual a responsabilidade recaiu sobre ambos os agravados (acórdão no 930161). A mesma controvérsia já foi objeto de apreciação por este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. LIMITES DO COMANDO JUDICIAL. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO INDICANDO COMO PAGADOR EXCLUSIVO O IPREV/DF. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. RESPONSABILIDADE DO DF. PARCELAS ANTERIORES À CRIAÇÃO DA AUTARQUIA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou que os requisitórios a serem expedidos indicassem como ente pagador exclusivamente o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF. 2. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, instituído pela Lei Complementar Distrital n. 769/2008 como órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do DF, sob a denominação de autarquia em regime especial, integra a Administração Pública, é dotado de personalidade jurídica própria, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, motivo pelo qual é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais. 3. Seguindo o disposto nos artigos 3o e 4o, §2o, ambos da LC n. 769/2008, o entendimento desse Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Distrito Federal é o ente federativo garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV/DF, assim como é responsável subsidiário pelas obrigações por ele assumidas 4. Malgrado seja o IPREV a pessoa jurídica responsável pelos benefícios previdenciários em âmbito distrital, o caso dos autos engloba intervalo anterior à sua criação. Por tal razão, compete ao Distrito Federal a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das parcelas concernentes a tal período (anterior à Lei Complementar n. 769/2008), sendo descabida a indicação do referido órgão como pagador exclusivo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1175857, 07022599120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. No mesmo sentido, vale citar os acórdãos no 1195049, no 1193065, no 1194147, no 1158551, dentre outros. Nesse cenário, em relação aos valores apurados até 30/6/2008, deve ser expedido requisitório em desfavor do Distrito Federal; em relação aos valores devidos após 30/6/2008, deve ser expedido requisitório contra o Iprev-DF, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, reconhecida no acórdão de no 930161, caso não haja o pagamento pelo Iprev-DF. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, defiro, em parte, o efeito suspensivo (ativo) e determino que sejam expedidos requisitórios de pagamento em desfavor do Distrito Federal no que tange aos valores devidos à agravante até 30/6/2008 e em desfavor do Iprev-DF após 30/6/2008. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro